Tribunal: TJMT
Processo: 1009195-04.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009195-04.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Expedição de CND, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Liminar]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 08.415.791/0001-22 (AGRAVADO), OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 797.441.331-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA (CPEN). PRODEIC. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TAD VINCULADO À CONTROVÉRSIA JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA TUTELA LIMINAR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão liminar que determinou a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN) em favor da agravada, com efeitos retroativos a dezembro de 2025, relativamente ao TAD n. 1139454-7, ao fundamento de que a exigibilidade do crédito tributário estava suspensa por decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito de controvérsia envolvendo o benefício fiscal do PRODEIC. A decisão agravada também suspendeu atos restritivos
decorrentes da ausência de CND/CPEN e vedou novas autuações relacionadas à mesma controvérsia enquanto vigente a ordem judicial superior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo de instrumento observa o princípio da
dialeticidade
recursal; e (
ii
) estabelecer se o TAD n. 1139454-7 constitui autuação autônoma fundada em obrigação acessória ou se decorre diretamente da controvérsia tributária relativa ao PRODEIC, cuja exigibilidade se encontra suspensa por decisão judicial, apta a autorizar a emissão de CPEN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O
agravante impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada ao sustentar que o TAD decorre de infração tributária autônoma relacionada à ausência de apresentação de documentação fiscal em posto fazendário, circunstância suficiente para afastar a alegação de deficiência de
dialeticidade
recursal.

4.
O exame do agravo de instrumento contra tutela provisória limita-se à verificação da plausibilidade jurídica da decisão agravada, sem aprofundamento exauriente da controvérsia tributária de mérito.

5.
A documentação constante dos autos evidencia, em juízo de cognição sumária, que o TAD n. 1139454-7 não formaliza mera penalidade por descumprimento de obrigação acessória, mas incorpora exigência de ICMS e multa correlata
vinculadas à controvérsia sobre a glosa do benefício fiscal do PRODEIC.

6.
O TAD foi lavrado em contexto no qual o benefício fiscal permanecia judicialmente resguardado por decisões do Superior Tribunal de Justiça, com garantia idônea prestada pela contribuinte, circunstância que reforça a plausibilidade da tese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

7.
O próprio sistema fazendário registra o TAD n. 1139454-7 com status “CCF: suspenso, quitado”, elemento que enfraquece a tese estatal de inexistência de causa suspensiva apta a justificar a emissão da CPEN.

8.
Os
arts
. 151, IV, 205 e 206 do CTN asseguram a suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida liminar e garantem a emissão de certidão negativa ou positiva com efeitos de negativ
a quando o crédito não for exigível
.

9.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário fundada em ordem judicial possui regime jurídico autônomo e não depende exclusivamente de depósito integral em dinheiro para autorizar a emissão da CPEN.

10.
A jurisprudência do TJMT reconhece que a existência de causa legal de suspensão da exigibilidade ou de garantia idônea impõe à Administração Tributária o dever de expedir CPEN, sem margem para discricionariedade administrativa.

11.
A agravada demonstrou risco concreto de dano decorrente da impossibilidade de renovação da CPEN, com
repercussões sobre sua regularidade fiscal e continuidade operacional, ao passo que o risco ao erário se mostra mitigado pela existência de carta de fiança bancária de elevado valor e vigência prolongada.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CTN,
arts
. 151, IV e V, 205 e 206; CPC, art. 300; CPC, art. 835, § 2o; Lei n. 6.830/1980, art. 9o, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, N.U. 1021864-68.2023.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Jones Gattass Dias, DJE 30.1.2026; TJ-MT, N.U. 1035939-70.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Marcio Vidal, DJE 14.11.2025; TJ-MT, N.U. 1011552-25.2024.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, DJE 11.7.2024; STJ,
REsp
1.381.254/PR, Tema Repetitivo 1.203.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança
no 1002408-30.2026.8.11.0041, ajuizado
pela empresa agravada,
objetivando o afastamento do Termo de Apreensão e Depósito no 1139454-7 como óbice à renovação da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, com efeitos retroativos a dezembro de 2025, além da suspensão de medidas restritivas vinculadas à controvérsia do PRODEIC.

O juízo de origem deferiu a liminar para determinar a emissão de CPEN em favor da impetrante, com efeitos retroativos a dezembro de 2025, relativamente ao TAD no 1139454-7; suspender quaisquer atos restritivos ou medidas impeditivas à atividade da empresa
,

fundados
na ausência de CND/CPEN, em relação à controvérsia do PRODEIC; e determinar que a autoridade impetrada se abstivesse de lavrar novas autuações relacionadas à mesma controvérsia, enquanto perdurasse a suspensão determinada pelo Superior Tribunal de Justiça. (Id 350790883)

Nas razões recursais

(Id 350790883)
, o
agravante
sustenta, em síntese, que o TAD no 1139454-7 decorre de infração tributária autônoma, consistente no ingresso de mercadorias em território mato-grossense sem apresentação da documentação fiscal em posto fazendário, de modo que não estaria abrangido pela suspensão determinada pelo STJ na controvérsia relativa ao PRODEIC. Afirma que a atividade fiscal é vinculada, invoca os
arts
. 136, 142, parágrafo único, 205 e 206 do CTN, bem como o art. 47-E, III, “j”, da Lei Estadual no 7.098/1998, para defender a legalidade do auto de infração e a impossibilidade de emissão de certidão fiscal quando inexistente causa suspensiva formal do crédito. Aduz, ainda, a presença dos requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, para concessão do efeito suspensivo e, ao final, requer a cassação da decisão agravada.

Em contrarrazões

(Id 358377367)
, a agravada suscita, preliminarmente, o não conhecimento parcial do recurso por ausência de impugnação específica. No mérito, defende que o TAD impugnado não traduz mera penalidade por obrigação acessória, mas instrumento de cobrança da diferença tributária decorrente da controvérsia sobre o PRODEIC, precisamente a matéria cuja exigibilidade foi suspensa por decisões do STJ proferidas no REsp no 1.935.368/MT e no
AREsp
no 2.940.428/MT. Sustenta que a própria SEFAZ registrou o TAD no sistema com status de “suspenso”, que a CPEN constitui direito subjetivo decorrente do art. 206 do CTN, e que a retroatividade a dezembro de 2025 é necessária para recompor os efeitos da recusa reputada ilegal.

Ao final,
pede o
não conhecimento parcial do recurso ou, subsidiariamente,
o im
provimento.

A tutela recursal foi indeferida. (Ids 352303857)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO
- Preliminar de não conhecimento parcial do recurso

Egrégia Câmara:

A agravada suscita preliminar de não conhecimento parcial do agravo de instrumento, ao argumento de que o Estado de Mato Grosso não teria impugnado especificamente o fundamento central da decisão agravada, consistente no reconhecimento de que a exigibilidade do crédito vinculado
ao TAD n. 1139454-7 estaria suspensa por força de decisões do Superior Tribunal de Justiça, de modo a autorizar a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa.

Embora a agravada sustente deficiência de dialeticidade recursal, verific
a-se
que o agravante enfrentou, de forma suficiente,
o fundamento
adotad
o
pelo juízo de origem. Nas razões recursais, o Estado defendeu que o TAD n. 1139454-7 não estaria abrangido pelas decisões do STJ, por decorrer, em sua ótica, de infração tributária autônoma, fundada na falta de apresentação da documentação fiscal em posto fazendário, com invocação da autonomia da obrigação acessória e da inexistência de causa legal apta à emissão da CPEN.

A insurgência, portanto, revela impugnação bastante ao fundamento decisório adotado na origem, ainda que sob perspectiva jurídica oposta àquela acolhida pelo magistrado singular. A eventual fragilidade da tese recursal diz respeito ao mérito, não à regularidade formal do recurso.

Rejeito
, pois, a preliminar.

Mérito

A
controvérsia devolvida a julgamento consiste em definir se deve ser mantida a decisão que, em sede liminar, determinou a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa em favor da agravada, com efeitos retroativos a dezembro de 2025, relativamente ao TAD n. 1139454-7, ao fundamento de que a exigibilidade do crédito tributário respectivo já se encontrava suspensa por decisões do Superior Tribunal de Justiça proferidas
no litígio estrutural envolvendo o benefício fiscal do PRODEIC. A decisão agravada assentou, ainda, a suspensão de atos restritivos fundados na ausência de CND/CPEN e vedou novas autuações ligadas à mesma controvérsia enquanto perdurar a ordem superior.

O juízo de origem consignou, em síntese, que: i) a impetrante ajuizou a ação anulatória n. 1017278-61.2018.8.11.0041 para discutir a redução do benefício do PRODEIC;
ii
) houve deferimento de tutela, com prestação de garantia idônea;
iii
) o Ministro Benedito Gonçalves, em decisões posteriores, determinou a suspensão de procedimentos fiscais voltados à cobrança da diferença tributária oriunda dessa controvérsia;
iv
) o TAD n. 1139454-7 foi lavrado justamente em contexto de desconsideração, pelo sistema fazendário, da eficácia dessas decisões; e v) a manutenção do débito como impeditivo à emissão de certidão contrariaria o art. 151, IV, do CTN e a disciplina dos
arts
. 205 e 206 do CTN.

Nas razões recursais, o Estado sustenta, em resumo, que o TAD decorre de infração autônoma por falta de apresentação da documentação fiscal em unidade operativa de fiscalização, razão pela qual não estaria alcançado pela suspensão determinada pelo STJ. Defende que a obrigação acessória subsiste independentemente da obrigação principal, invoca a legalidade da autuação e sustenta a inexistência de causa jurídica para emissão da CPEN.

A tese recursal, todavia, não se mostra suficiente, neste momento processual, para desconstituir a tutela deferida.

Isso porque o exame do agravo de instrumento, quando voltado contra decisão concessiva de tutela provisória, limita-se à aferição da
plausibilidade jurídica da decisão agravada, sem esgotamento da cognição sobre o mérito da controvérsia tributária subjacente.

Nessa perspectiva, o ponto central do caso concreto não está em afirmar, abstratamente, que obrigações acessórias possuem autonomia em relação à obrigação principal, proposição que, em regra, é correta. A questão decisiva é outra: saber se, neste caso específico, o TAD n. 1139454-7 representa efetivamente autuação autônoma, desvinculada do conflito maior acerca do PRODEIC, ou se, ao revés, formaliza cobrança diretamente
ligada
com a diferença de ICMS
,
cuja exigibilidade foi suspensa por ordens judiciais superiores.

E, aqui, a documentação constante dos autos indica, em juízo de cognição sumária, a segunda hipótese.

O TAD n. 1139454-7, lavrado em 10.3.2019
(Id 222369911)
, não formaliza apenas penalidade por descumprimento de dever instrumental. O documento demonstra a exigência de ICMS devido no valor de R$ 131.165,87, além de multa no mesmo montante, totalizando R$ 262.331,74. Consta, ainda, que a autuação se vincula ao regime administrativo cautelar e à antecipação do imposto, com expressa menção à situação tributária da contribuinte no sistema fazendário.

Mais que isso
, a
decisão agravada registrou, com base na documentação da origem, que o TAD foi lavrado em período no qual o benefício do PRODEIC permanecia judicialmente resguardado, com garantia prestada pela empresa, e que a razão material da exigência estava relacionada à desconsideração, pela SEFAZ, da eficácia da tutela anteriormente concedida.

Também consignou que o crédito em questão decorre da glosa do benefício fiscal cuja validade está judicialmente
discutida, reputando tratar-se do exato objeto das decisões do Ministro Benedito Gonçalves que determinaram a suspensão de procedimentos fiscais voltados à cobrança da diferença tributária.

Esse enquadramento inicial encontra reforço em dado objetivo extraído do próprio extrato do TAD juntado aos autos: o sistema da SEFAZ registra o TAD n. 1139454-7 com status CCF: suspenso, quitado
(Id
222369911)
.

Tal circunstância, embora não resolva por si só o mérito definitivo da lide, enfraquece sensivelmente a argumentação estatal de que inexistiria qualquer causa suspensiva apta a amparar a emissão da certidão. Se a própria administração fazendária mantém, em seu sistema, anotação de suspensão do instrumento constitutivo, não se mostra irrazoável a conclusão do juízo de origem no sentido de que a recusa administrativa à CPEN ostenta plausibilidade de ilegalidade.

Nessa linha, a disciplina do Código Tributário Nacional é clara. O art. 151 prevê hipóteses autônomas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, entre elas a decorrente de medida liminar em mandado de segurança. Já os
arts
. 205 e 206 asseguram a expedição de certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa quando o crédito tributário não for exigível.

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

IV -
a
concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V –
a
concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

Art. 205. A lei poderá exigir que a prova da quitação de determinado tributo, quando exigível, seja feita por certidão negativa, expedida à vista de requerimento do interessado, que contenha todas as informações necessárias à identificação de sua pessoa, domicílio fiscal e ramo de negócio ou atividade e indique o período a que se refere o pedido.

Parágrafo único. A certidão negativa será sempre expedida nos termos em que tenha sido requerida e será fornecida dentro de 10 (dez) dias da data da entrada do requerimento na repartição.

Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.
”

Assim, não procede a premissa recursal de que somente o depósito integral em dinheiro autorizaria a emissão da CPEN. A suspensão da exigibilidade fundada em ordem judicial possui regime próprio e não se confunde com a hipótese do depósito prevista em outro inciso do mesmo dispositivo.

A jurisprudência desta Câmara já trilhou esse caminho em caso análogo, ao assentar que as hipóteses do art. 151 do CTN são independentes entre si e que, demonstrada a suspensão judicial da exigibilidade, mostra-se viável a emissão da certidão fiscal correspondente.

Nesse sentido: “
A comprovação da suspensão da exigibilidade impõe à Administração o dever legal de expedir a CPD-EN, nos termos do art. 206 do CTN, não se tratando de ato
discricionário
.”

(TJ-MT
–

N.U.

1021864
-
68
.
2023
.
8
.
11
.
0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
,

Rel
.:
Jones Gattass Dias, DJE
30
.
1
.
2026)

De igual modo, a jurisprudência do TJMT em matéria de certidão fiscal reconhece que, existindo garantia idônea ou causa legal de suspensão da exigibilidade, a emissão da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa decorre de imposição legal, e não de faculdade da administração
tributária
. No precedente envolvendo discussão sobre expedição de CND e anulação de débito fiscal, esta
Corte
reafirmou a necessidade de estrita observância à legalidade tributária e à higidez do fundamento legal do lançamento, especialmente quando a exigência fiscal se acha submetida a controle judicial.

Confere-se:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO
PROCON.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO MEDIANTE SEGURO GARANTIA. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

(...)
5. A jurisprudência do STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 1.203 (
REsp
1.381.254/PR), admite a suspensão da exigibilidade de créditos não tributários mediante fiança bancária ou seguro garantia, desde que correspondente ao valor do débito atualizado, acrescido de 30%, nos termos do
art
.
835, § 2o do CPC e do art. 9o, § 3o
da Lei 6.830/1980.

6.
A recusa do Juízo em suspender a exigibilidade, mesmo diante da garantia idônea apresentada, viola os princípios da razoabilidade, da menor onerosidade da execução e da segurança
jurídica.
”

(TJ-MT
–

N.U.
1

0359397020258110000,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
, Rel. Marcio Vidal, DJE
: 14
.
11
.
2025)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - TRIBUTÁRIO - TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE - FINALIDADE DE EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS (CND) - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO - VIABILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO DO VALOR DO DÉBITO DISCUTIDO - INTELIGÊNCIA DO ART.
151
, INCISO
II
, DO
CTN
C/C SÚMULA 112 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para a concessão da tutela de urgência, é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art.
300
,
CPC
).

Nos termos do art.
151
, inciso
II
, do
Código Tributário Nacional
e da Súmula 112 do STJ, o depósito do montante integral e em dinheiro do valor discutido é causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário
.”
Recurso conhecido e
provido.
”

(N.U
1011552-25.2024.8.11.0000
,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
, Rel.
Vandymara

G
alvao

R
amos
Paiva
Z
anolo
, DJE 11
.
7
.
2024)

O

agravante
procura aproximar o caso de hipóteses em que esta Corte reconheceu a legalidade
de autuação por evasão de posto fiscal ou por descumprimento autônomo de dever instrumental. Contudo, o voto paradigma juntado pela parte agravada, embora útil como referência metodológica, não conduz automaticamente
à mesma solução.

Naquele precedente, a
situação
fática revelava autuação centrada em obrigação acessória e em multa isolada, em contexto distinto. Aqui, repit
a-se:
o TAD n. 1139454-7 incorpora exigência de imposto e multa correlata, em cenário documentalmente vinculado ao litígio estrutural do PRODEIC. Essa diferença impede transposição mecânica de fundamentos.

Também não
se vislumbra
, nesta fase, risco concreto ao erário que justifique a reforma da liminar. A decisão agravada consignou que a empresa apresentou Carta de Fiança Bancária emitida pelo Banco Santander, inicialmente no valor de R$ 51.070.295,00, posteriormente renovada em 9.12.2025, com valor atualizado de R$ 96.950.223,47 e vigência até 20.12.2028, precisamente para assegurar a controvérsia principal
(Id 220852742, autos de origem)
.

Por outro lado, o perigo de dano à contribuinte está suficientemente delineado. A manutenção do TAD como pendência ativa no sistema impedia a renovação da CPEN, com repercussões imediatas sobre a regularidade fiscal da agravada, a continuidade de suas operações e sua própria reorganização empresarial.

Nesse cenário, a decisão agravada preservou, de forma adequada, o estado de coisas processual até o julgamento de mérito do mandado de segurança, sem esvaziar a cognição exauriente da ação
principal. A definição conclusiva sobre a autonomia material do TAD, a extensão exata das decisões do STJ e a legalidade definitiva da resistência administrativa exige exame aprofundado,
incompatível
com a estreita
devolutividade
própria deste recurso.

Diante do exposto, rejeito a preliminar e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso, mantendo íntegra a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026